Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente para declarar que a recorrente tem o direito ao recebimento do auxílio-transporte mediante observação dos requisitos legais, do preenchimento da declaração adequada e sem a necessidade de apresentação de bilhetes. Sendo improcedente o pedido de verbas anteriores, uma vez que "a Administração informou que, por haver decisão no sentido que técnicos e auxiliares de enfermagem não precisam apresentar os bilhetes de passagens para a percepção do auxílio transporte e quando este foi solicitado pela servidora mediante apresentação apenas de requerimento a escala laboral atual, o auxílio transporte foi e é lançado na folha de pagamento da servidora".
3. A recorrente alega que tem direito ao pagamento dos atrasados e mesmo que fosse exigido o requerimento administrativo prévio, informa que foi realizado no dia 18/04/2020. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido afirmou que basta a recorrente realizar o requerimento que o valor do auxílio transporte será indenizado. Requer a manutenção da sentença.
5. O Auxílio transporte. Art. 107 a 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. A concessão do auxílio-transporte, destinado a ressarcir as despesas de deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho (art. 107), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo (art. 110). Dispõe ainda o artigo 107, inciso III c/c art. 108 do mesmo diploma legal que o benefício não será devido quando a despesa mensal com o transporte for igual ou inferior a 6% do valor do subsídio ou vencimento básico do cargo ocupado, cujo montante corresponde a quota-parte de participação do servidor.
6. A exigência de bilhete, descrita no art. 3o., parágrafo único, da Portaria n. 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, não se mostra compatível com o disposto no art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011, no ponto em que exige de todos os servidores que residem fora do Distrito Federal a apresentação dos bilhetes de transporte utilizados como condição para o pagamento da gratificação. A concessão da vantagem está condicionada à constatação dos requisitos legais, além da declaração verossímil do servidor.
7. Há comprovação no processo de que a servidora reside em Anápolis e exerce sua atividade na Região Administrativa de Taguatinga, conforme folha de escala, ID 23884663, indicando também que fez diversos plantões.
8. Há também evidências de que o valor referente ao auxílio transporte foi pago em alguns meses, fichas financeiras dos anos de 2015 a 2020, ID 23884664. Não foram pagos em todos os meses, mas, consta pagamentos sob as rubricas 10912 (Auxílio Transporte em Pecúnia) e 40486 (Custeio do Auxílio Transporte) e a planilha de cálculos apresentada pela recorrente, ID 23884662, requer o pagamento referentes ao período de 01/09/2015 a 01/09/2020 (todos os meses), e com o mesmo valor devido, alterando apenas os valores corrigidos, ou seja, os valores das passagens ônibus estão no mesmo preço desde 01/09/2015, sendo, em média 09 viagens mensais, no valor de R$ 62,80 unitário e R$ 125,60 (ida e volta), totalizando R$ 1.035,82, conforme consta da inicial.
9. A recorrente não conseguiu comprovar que o recorrido deixou de pagar os auxílios transportes, quando devidamente requeridos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVISO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, ID 23884667.